Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600137-72.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JAIR FERREIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: JAIR FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600137-72.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600137-72.2020.6.16.0067
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600137-
72.2020.6.16.0067 (DRAP - 0600075-32.2020.6.16.0067), que, com amparo no art. 50, parágrafo único,
da Resolução TSE 23.609/2019, indeferiu o registro da candidatura de Jair Ferreira dos Santos ao
cargo de vereador, com o número 14222, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, com nome de urna Jair
Ferreira. (indeferimento ao pedido de registro de candidatura de Jair Ferreira dos Santos ao cargo
de vereador, no Município de Iguaraçu-PR, pois o candidato não apresentou Certidão da Justiça
Estadual de 1º grau, do domicílio do candidato. No caso, embora intimado, o candidato deixou de
atender a determinação, porque apresentou a certidão para fins gerais e não para fins eleitorais).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAIR FERREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21173
166
27/11/2020 17:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.419

RECURSO ELEITORAL 0600137-72.2020.6.16.0067 – Iguaraçu – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: JAIR FERREIRA DOS SANTOS
- OAB/PR0051159A
ADVOGADO: HENRIQUE GERMANO DELBEN
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO. LISTA DE DOCUMENTOS
DO ART. 11, §1º, VII, DA LEI Nº 9.504/97.
IMPUGNAÇÃO.
CONDIÇÕES
DE
REGISTRABILIDADE.
NÃO
APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DA
JUSTIÇA FEDERAL DE 2º GRAU.
JUNTADA
DA
CERTIDÃO
APÓS
PEDIDO
DE
REGISTRO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme redação do art. 11, § 1º, VII da
Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol
de documentos, dentre eles a certidões
criminais
fornecidas
pelos
órgãos
de
distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e
Estadual.
2. É admitida a apresentação da certidão após
a prolação da sentença, enquanto não esgotada
a via ordinária. Precedentes TSE.
3. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
Num. 21173166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717272310400000020526342
Número do documento: 20112717272310400000020526342

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JAIR FERREIRA DOS
SANTOS, candidato não eleito, contra a sentença que indeferiu o pedido de registro de
candidatura do recorrente ao cargo de vereador do Município de Iguaraçu/PR, pelo
Partido Trabalhista Brasileiro, em razão de ter deixado de apresentar Certidão da
Justiça Federal de 2º Grau para fins eleitorais.
Em suas razões (id. 16047716), o recorrente afirma que a demora na
juntada da certidão se deu por desconhecimento técnico vez que o responsável pela
juntada da documentação e acabou anexando erroneamente aos autos certidão “geral”
da Justiça Federal e não as específicas para fins eleitorais.
Ao final, afirmando que a irregularidade apontada restou devidamente
sanada, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o deferimento de seu
registro de candidatura.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau apresentou
contrarrazões (id. 16047916), pugnando pelo desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e provimento do recurso (id. 20392116).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito ao
indeferimento do registro de candidatura do recorrente fundado na ausência de
condição de elegibilidade, consubstanciada na falta de apresentação de certidão da
Justiça Federal par fins eleitorais – 2º grau.
Na hipótese, o recorrente trouxe a referida certidão após a prolação da
sentença (id. 16047816).
Num. 21173166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717272310400000020526342
Número do documento: 20112717272310400000020526342

Sendo assim, em que pese tenha havido a juntada da certidão após o
pedido de registro de candidatura pelo recorrente, entendo possível o deferimento o
registro de candidatura, afastando, assim, a ideia de ausência de preenchimento de
condição de elegibilidade.
Neste sentido é o julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. IRREGULARIDADE
NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM O RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A ausência de certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau "da circunscrição na
qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral", exigida no art. 27, inciso II, alínea b, da
Res.-TSE nº 23.405/2014, mesmo após a abertura de prazo para a sua apresentação,
implica o indeferimento do pedido de registro de candidatura.
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de documentos
até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada oportunidade ao
requerente para suprir a omissão, não sendo possível conhecer de documentos
apresentados com o recurso especial. Precedentes.
3. O agravante limitou-se a reproduzir os argumentos expostos no recurso especial,
razão pela qual a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Incidência na
Súmula nº 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de 30/10/2014,
Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 30/10/2014 )

Assim, com a juntada da certidão faltante, ainda que a destempo e, ainda,
considerando que, de acordo com a certidão de id. 16046916, o recorrente preenche
todas as condições de elegibilidade e, ainda, que não há nos autos qualquer notícia de
causa de inelegibilidade, é de ser deferido o seu pedido de registro de candidatura.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito, dou
provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 21173166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717272310400000020526342
Número do documento: 20112717272310400000020526342

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600137-72.2020.6.16.0067 - Iguaraçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JAIR FERREIRA DOS SANTOS - Advogados
do(a) RECORRENTE: HENRIQUE GERMANO DELBEN - PR0051159A, NILSO PAULO DA SILVA
-

P
R
0
0
1
9
2
7
4
- RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21173166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717272310400000020526342
Número do documento: 20112717272310400000020526342